Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733944-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISELDA ARAUJO DA COSTA DE FARIAS, LIDER EM ALIANCAS - COMERCIO E SERVICOS EM JOIAS LTDA - ME, MOISES PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0048417-58.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão em 26/05/2023, remetam-se os autos ao arquivo provisório (ID 161685541).” O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome dos executados, requereu, como última alternativa, a utilização da ferramenta SNIPER. Alega que a decisão agravada estaria equivocada ao indeferir tal pedido sob o fundamento de que os dados disponíveis no sistema não seriam mais abrangentes do que aqueles já obtidos nos autos, e que não haveria quebra de sigilo bancário autorizada. O agravante afirma que a pesquisa via SNIPER seria imprescindível para a efetiva satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 44.875,17, e que a negativa judicial comprometeria a efetividade da execução, contrariando os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta ainda que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais admite a utilização da ferramenta SNIPER em casos de esgotamento das diligências ordinárias, citando precedentes que reconhecem a legitimidade e utilidade da medida. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, o deferimento da pesquisa por meio do sistema SNIPER, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a adoção da medida pleiteada. Preparo no ID 75142373. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator